Tribunal: TJMT
Processo: 0012876-42.2004.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012876-42.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (APELANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), FERTINORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 03.239.982/0001-67 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. apelação cível. execução de título extrajudicial. prescrição intercorrente. direito intertemporal. lei nº 14.195/2021. irretroatividade. necessidade de comprovação de inércia do credor para fatos anteriores à sua vigência. diligências realizadas. desídia não configurada. sentença anulada. recurso provido.

I. caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 2004, ao reconhecer a prescrição intercorrente. A decisão de primeiro grau aplicou retroativamente a sistemática da Lei nº 14.195/2021, considerando como termo inicial a ciência da exequente sobre a ausência de bens em 2013. A apelante busca a anulação da sentença, alegando que não houve inércia de sua parte, mas sim a prática de diligências contínuas para a satisfação do crédito.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021 no regime da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC) pode ser aplicada retroativamente a marcos temporais anteriores à sua vigência e, consequentemente, se para o reconhecimento da prescrição no caso concreto, é dispensável a comprovação da inércia qualificada (desídia) da parte exequente.

III. razões de decidir

3. A Lei nº 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente para a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens, possui aplicação imediata, mas não retroativa, não podendo alcançar atos processuais já praticados ou situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior, em respeito ao princípio tempus regit actum (art. 14 do CPC).

4. Para os fatos ocorridos antes de 27 de agosto de 2021, vigência da nova lei, o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da inércia injustificada e da desídia do exequente, não bastando a mera paralisação do feito pela ausência de bens penhoráveis.

5. No caso em exame, o marco temporal considerado pela sentença (ciência da ausência de bens em 2013) é anterior à Lei nº 14.195/2021, o que atrai a necessidade de análise da conduta do credor.

6. A parte exequente demonstrou conduta diligente ao longo do processo, promovendo atos concretos para a satisfação do crédito, como o pedido de desarquivamento e a indicação de bens imóveis à penhora, o que afasta a caracterização da inércia qualificada necessária para a decretação da prescrição intercorrente sob o regime jurídico anterior.

7. A dificuldade na localização de patrimônio do devedor não se confunde com o abandono da causa pelo credor, não podendo este ser penalizado pela ausência de bens quando demonstra ter adotado as providências que estavam ao seu alcance para impulsionar a execução.

IV. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. As alterações no regime da prescrição intercorrente promovidas pela Lei nº 14.195/2021 não retroagem para atingir marcos temporais anteriores à sua vigência, em observância ao princípio da irretroatividade da lei processual. 2. Para fatos ocorridos antes de 27 de agosto de 2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente depende da comprovação da inércia injustificada do credor, não bastando a mera ausência de localização de bens penhoráveis quando demonstrada a prática de diligências para a satisfação do crédito.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 14, 487, II, 921, III, §§ 1º e 4º, e 924, V; Código Civil, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR; STJ, AgInt no REsp n. 2.090.626/PR; STJ, REsp n. 2.090.768/PR; STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema IAC nº 01).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARAMURU ALIMENTOS S/A. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” (Processo nº 0012876-42.2004.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra FERTINORTE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA., ora apelada, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, inc. II, e 924, inc. V, do Código de Processo Civil (cf. Id. nº 330640916).

Em suas razões recursais, sustenta, em suma, a inocorrência da prescrição intercorrente.

Argumenta que não permaneceu inerte, tendo promovido diversas diligências ao longo do processo na busca pela satisfação de seu crédito.

Defende que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional seria a data da decisão que expressamente suspendeu o feito, em novembro de 2022, e não a ciência da ausência de bens.

Afirma, ainda, que a indicação de bens à penhora e os constantes peticionamentos nos autos são suficientes para afastar a alegação de desídia e, por conseguinte, a prescrição.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, com vistas a anular a sentença para que a execução tenha seu regular prosseguimento. (cf. Id. nº 330640917).

A parte executada, devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação e pagamento do débito ou constituição de novo advogado (cf. Id. nº 330640908), motivo pelo qual, deixo de proceder com a intimação pessoal para apresentação de contrarrazões ao apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com fundamento nos arts. 487, inc. II, e 924, inc. V, do Código de Processo Civil.

Nesses termos, a MMª. Juíza sentenciou da seguinte forma:

“(...) Decido.

A controvérsia a ser dirimida por este Juízo cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no presente feito executivo, que tramita há mais de duas décadas.

O instituto da prescrição, em sua essência, representa a perda da pretensão de reparação de um direito violado, em virtude da inércia de seu titular durante um determinado lapso temporal previsto em lei. Sua finalidade é garantir a segurança jurídica e a paz social, evitando a perpetuação de litígios e a instabilidade nas relações sociais.

O art. 921, III do CPC, dispõe que suspende-se a execução quando não for localizado o devedor ou bens penhoráveis. Já o § 1º do referido artigo assevera que, na hipótese do inciso III, a execução deverá ser suspensa pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspende a prescrição.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo 566), o prazo de suspensão da execução é iniciado automaticamente da data de ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis. Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais:

(...)

Com efeito, o § 4º do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei nº 14.195/2021, prevê que:

“§4º O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo.”

Acrescenta-se, por oportuno, que a respeito do tema a 2ª Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no julgamento do Incidente de Assunção de Competência 001, Recurso Especial Repetitivo nº 1.604.412-SC, sob a relatoria do Exmo. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em sessão realizada em 27.06.2018:

(...)

Deste modo, observa-se que, não encontrado o devedor ou bens penhoráveis e decorrido o prazo de suspensão (que independe de decisão começa a fluir de forma automática), inicia-se a contagem da prescrição intercorrente.

Esse lapso temporal de inatividade deve observar o mesmo prazo previsto para a prescrição da pretensão originária, conforme dispõe o art. 206-A do CC:

“Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

A propósito, a Súmula 150 do STF assevera que: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.”

Por fim, destaca-se que o mero peticionamento em juízo não é o suficiente para interromper o prazo prescricional, que somente se configura em caso de efetiva citação ou constrição patrimonial, nos termo do entendimento firmado pelo STJ (REsp 1.340.553/RS – Tema Repetitivo 568). Nesse sentido:

(...)

O prazo para a ocorrência da prescrição intercorrente, no presente caso, é de 5 (cinco) anos, contados após o término do prazo de suspensão de 1 (um) ano.

Analisando a cronologia dos fatos processuais, verifica-se que a primeira diligência executiva, a tentativa de penhora de ativos financeiros via BACENJUD, resultou infrutífera em julho de 2013 e via Renajud, a qual localizou dois veículos (ID. 39873984, pág. 94/99).

Ato contínuo, a parte exequente, devidamente ciente por meio do despacho disponibilizado no DJE em 04/11/2013 e publicado no dia 05/11/2013, quedou-se inerte, conforme certificado nos autos (certidão ID. 39873984, pág. 101/102). Esta inércia é o fato gerador que atrai a incidência das normas sobre a prescrição intercorrente.

A ciência da inexistência de bens penhoráveis, seguida da inércia do credor, constitui o marco inicial para a deflagração dos prazos. Assim, em julho 2013, teve início o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano.

Findo o prazo de suspensão em julho de 2014, quando a exequente solicitou o desarquivamento (Id. 39873986 – pág. 3), iniciou-se, de forma automática e independentemente de nova intimação, a contagem do prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos.

O termo final para a consumação da prescrição, portanto, seria o mês de julho de 2019.

Embora a parte exequente tenha indicado bens à penhora em 2016, verifico que a efetivação da constrição só ocorreu em outubro de 2021, com a lavratura do termo de penhora sobre os imóveis indicados (Id. 67224283), o que foi cumprido no Id. 67475403.

Nesse sentido, vejamos o recente entendimento jurisprudencial:

(...)

Considerando o marco inicial e que o mero desarquivamento para realização de buscas infrutíferas não tem o condão de obstar o prazo de suspensão ou, após o decurso de um ano, de interromper o prazo da prescrição intercorrente, o prazo prescricional de cinco anos, iniciado em julho de 2014, esgotou-se por completo em julho de 2019.

Quando o termo de penhora foi lavrado em 2021, a pretensão executiva já se encontrava fulminada pela prescrição intercorrente.

A finalidade do instituto não é punir o credor pelo insucesso na busca por bens, mas sim pela sua desídia em promover o andamento do feito. A inércia prolongada e injustificada, como a que se verificou nos autos, atrai a incidência da prescrição.

A manutenção de uma execução por tempo indeterminado, sem a devida diligência da parte interessada, atenta contra a estabilidade das relações jurídicas e a eficiência do Poder Judiciário.

Assim, transcorrido o prazo prescricional, RECONHEÇO a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, com base no art. 487, II, e art. 924, V do CPC, JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, em razão da prescrição intercorrente.

Deixo de fixar condenação em custas ou honorários, consoante § 5º do art. 921 do CPC. (...)”

Irresignada com o desfecho da demanda, CARAMURU ALIMENTOS S/A. interpõe o presente apelo (cf. Id. nº 330640917).

Alega a parte apelante, em síntese, que não houve inércia de sua parte a justificar o reconhecimento da prescrição, pois sempre diligenciou na busca por bens da devedora.

Sustenta que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional intercorrente seria a decisão judicial que determinou expressamente a suspensão do processo em novembro de 2022, e não a data da ciência sobre a inexistência de bens penhoráveis.

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se à verificação do termo inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente em sede de execução de título extrajudicial.

Enquanto a apelante defende que o prazo somente se inicia após despacho judicial expresso de suspensão, a sentença recorrida adotou o entendimento, consolidado na jurisprudência pátria, de que o marco deflagrador é a ciência do credor sobre a ausência de bens penhoráveis.

Sobre a prescrição intercorrente, é valide frisar o julgamento do AgInt no AREsp nº 2.728.583/PR do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não se verificou na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ.

1.1. Para rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente seria necessário o revolvimento das provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ.

2. A Lei n. 14,195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente (art. 921, § 4º, do CPC/2015), é irretroativa e somente se aplica a partir de sua publicação. Precedente.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 26/5/2025).

Nesse contexto, observa-se que a jurisprudência da Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, embora a sistemática introduzida pela Lei nº 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar condicionada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens penhoráveis (art. 921, § 4º, do CPC), seja de aplicação imediata, não lhe é conferido efeito retroativo, sendo vedado alcançar atos processuais já praticados ou alterar os efeitos jurídicos produzidos sob a égide da legislação anterior, nos termos do art. 14 do CPC.

Assim, a nova sistemática somente pode reger os atos realizados a partir de 27/08/2021, data da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, devendo-se observar, portanto, a disciplina de direito intertemporal.

Nesse contexto:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4º, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial.

2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - Quarta Turma - Relator Ministro João Otávio de Noronha - AgInt no REsp n. 2.090.626/PR, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/2015. NOVO REGIME JURÍDICO INTRODUZIDO PELA LEI N. 14.195/21. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 8/5/2023 e concluso ao gabinete em 23/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. n. 14.195/21 pode ser aplicado retroativamente.

3. Inovando em relação ao CPC/1973, o CPC/2015 passou a disciplinar, expressamente, o instituto da prescrição intercorrente, erigindo o seu regime jurídico próprio, sobretudo, nos arts. 921 a 923.

4. De acordo com o art. 921, inciso III e §1º do CPC/2015, a execução deverá ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, pelo prazo de um ano, durante o qual também se suspenderá a prescrição.

5. Nos termos da redação original do art. 921, §4º, do CPC/2015, decorrido o prazo de suspensão de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente.

6. A Lei n. 14.195/2021 introduziu importantes alterações na disciplina da prescrição intercorrente, alterando o §4º do art. 921 do CPC/2015, que passou a prever que o termo inicial do prazo de prescrição intercorrente será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º do mesmo dispositivo legal.

7. A partir da entrada em vigor da Lei n. 14.195/2021, ao contrário do que se verificava na redação original do código, não há mais necessidade de desídia do credor para a consumação da prescrição intercorrente, cujo prazo iniciará automaticamente.

8. O novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

9. Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois incide na espécie a redação original do CPC/2015 e não aquela introduzida pela Lei n. 14.195/21, que não deve ser aplicada retroativamente a uma execução iniciada em 2015 e cuja suspensão findou em 2018. Além disso, Corte de origem constatou que não houve qualquer desídia da parte exequente - requisito exigido antes da Lei n. 14.195/21-, o que afasta a caracterização da prescrição intercorrente à luz da redação original do CPC/2015.

10. Recurso especial não provido.”

(STJ - Terceira Turma - Relatora Min. Nancy Andrighi - REsp n. 2.090.768/PR, julgado em 12/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

Relembro, inicialmente, que, sob a égide do CPC/1973, bem como do CPC/2015 até a edição da Lei nº 14.195/2021, a prescrição intercorrente era compreendida como aquela que se configura no curso da demanda, após a citação da parte adversa, tendo por finalidade sancionar o exequente que, por desídia, permite a paralisação do feito por lapso temporal significativo.

Nessa perspectiva, não se confundia a inércia reprovável do credor com a situação daquele que, apesar de diligente, se depara com a inexistência de bens penhoráveis em nome do executado, circunstância que foge ao seu controle e que o impede de impulsionar utilmente a execução, restando-lhe, tão somente, a tentativa de localização de patrimônio apto a garantir a satisfação do crédito.

Assim, a inércia inescusável da parte sempre constituiu verdadeiro pressuposto para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Em outras palavras, tal modalidade prescricional pressupõe a conduta omissiva do autor que, deixando de promover os atos necessários ao regular andamento do feito, contribui decisivamente para a sua estagnação.

Esse entendimento foi expressamente consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular do feito, queda-se inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (STJ, Quarta Turma, REsp 1.620.919/PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2016).

No mesmo sentido, a Corte Superior firmou orientação pacífica de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige, necessariamente, a comprovação da inércia do exequente, mediante sua intimação pessoal para promover as diligências cabíveis nos autos, conforme assentado no AgInt no AREsp 787.216/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/08/2016.

Tal construção jurisprudencial, posteriormente, culminou na fixação da tese repetitiva no âmbito do Incidente de Assunção de Competência – Tema IAC nº 01, nos seguintes termos:

“1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.”

Logo, como premissa decisória básica à cognição cabível nesta discussão recursal, tem-se que “somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1556710/MG, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 29/10/2019).

Ao examinar a cronologia dos autos, constata-se que, embora o processo se arraste por longo período, a apelante não permaneceu inerte de forma a caracterizar desídia.

Após a ciência da ausência de ativos financeiros em novembro de 2013 (cf. Id. nº 330640539, fls. 119 e 120), a parte requereu o desarquivamento do feito em julho de 2014 (cf. Id. nº 39873986, fls. 123) e, em setembro de 2016, logrou êxito em localizar e indicar à penhora dois bens imóveis de propriedade da executada (cf. Id. nº 39873986, fls. 136).

Nesse ponto, ainda que a efetiva constrição tenha demorado, a conduta da credora demonstra um esforço contínuo na busca pela satisfação de seu direito, o que afasta o pressuposto da inércia injustificada.

A paralisação do feito, em diversos momentos, decorreu muito mais da ausência de patrimônio da devedora do que de uma omissão da credora. Aplicar a prescrição intercorrente nesse cenário seria penalizar a parte diligente pelas dificuldades inerentes à própria execução, subvertendo a finalidade do instituto.

Portanto, ao aplicar retroativamente a Lei nº 14.195/2021 e desconsiderar a necessidade de comprovação da inércia da exequente para o período em questão, a sentença violou as regras de direito intertemporal e divergiu da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Entendo, portanto, que a extinção do processo foi prematura, devendo a execução retomar seu curso regular.

Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

Deixo de fixar condenação em custas ou honorários, por se tratar de anulação de sentença que extinguiu o feito sem condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026